Tribunal: TJDFT
Processo: 0738641-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DOCUMENTO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE HERDEIROS DA PARTE AUTORA NESTA INSTÂNCIA, EM DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO JUÍZO. INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. HERDEIROS NÃO LOCALIZADOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
1. O falecimento da parte autora no curso da demanda e a não localização de herdeiros, apesar das inúmeras oportunidades dadas nesta fase recursal, acarreta a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A demanda versa sobre direito personalíssimo (tratamento de saúde), o qual é intransmissível e, ainda que haja repercussão financeira em decorrência do custeio das despesas com o cumprimento da tutela de urgência deferida à parte autora, não há a quem imputar essa obrigação pela inércia da parte requerida em localizar a única possível herdeira informada pela patrona da parte autora.
3. No que tange aos honorários advocatícios devidos a cada um dos patronos do polo ativo e do polo passivo, tenho que a hipótese não atrai o princípio da causalidade, pois a extinção do processo sem resolução do mérito decorre de fato superveniente (falecimento da autora), não imputável às partes e, portanto, não configura sucumbência.
4. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado.